Tribunal: TJDFT
Processo: 0738804-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS ATRASADOS. CLÁUSULA. ELEIÇÃO FORO. REPUTADA ABUSIVA. EXECUTADO. ENDEREÇO DESCONHECIDO. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO. AUTOR.
1. O controle de abusividade de cláusula de eleição de foro deve ser efetuado pelo juiz de ofício no início do processo. A declinação da competência deve, porém, observar os critérios objetivos estabelecidos pelo Código de Processo Civil.
2. O réu deverá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor quando for incerto ou desconhecido o seu domicílio. A declinação para o foro do local do imóvel, abandonado pelo executado, em execução de obrigação de pagar os aluguéis atrasados, não tem previsão legal.
4. Admite-se a declaração da competência de um terceiro Juízo que não figure no conflito de competência.
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente um dos Juízos Cíveis de Águas Claras.